Tribunal: TJBA
Processo: 8166843-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166843-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILVAN LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. BIOMETRIA FACIAL E PROVAS ELETRÔNICAS VÁLIDAS. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de negativação e indenização por danos morais. O autor alega não ter contratado o serviço e sustenta irregularidade na negativação. A sentença reconheceu a validade da contratação e a legitimidade da inscrição restritiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve comprovação da relação contratual e se a negativação decorreu de falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral.

III. Razões de decidir
3. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna os fundamentos da sentença.

4. A instituição financeira comprovou a contratação mediante biometria facial, registros eletrônicos e entrega do cartão no endereço informado.

5. A utilização do serviço, com compras, pagamentos de faturas e transferências entre contas do próprio autor, evidencia ciência e adesão ao contrato.

6. A entrega do cartão a familiar, no endereço indicado, não descaracteriza a contratação, diante do uso contínuo pelo titular.

7. A negativação decorreu de inadimplemento regular, configurando exercício legítimo de direito.

8. A jurisprudência admite a validade de contratação digital sem certificação ICP-Brasil, desde que acompanhada de elementos seguros de autenticação.

9. Inexistente ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

____________

- Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I e II, 85, §11, e 932, III; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; Recurso Especial n.º 2.197.156/SP, julgado em 05/03/2026, pela Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi ; TJBA, Apelação nº 8134188-33.2024.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8135581-90.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8166843-24.2025.8.05.0001
, em que é apelante
GILVAN LIMA DOS SANTOS
e apelado(a)s
NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça